Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704938-96.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO DE PAULA LOUREIRO, DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES APELADO: JOSE ROBERTO DE DEUS MACEDO, SILVIA WIMMER MACEDO D E S P A C H O À Secretaria para certificar o trânsito em julgado do Acórdão de ID 53292906. Caso ainda pendente prazo recursal, aguarde seu transcurso. Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator